Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO PACTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, III, "b", do CPC, em razão de acordo homologado entre as partes. O apelante sustenta que a manutenção da extinção implicaria no reconhecimento implícito da quitação da obrigação, requerendo a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a homologação de acordo e consequente extinção do processo, é juridicamente viável a suspensão da ação de execução até o adimplemento integral da obrigação pactuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez requerida a homologação do acordo, e não a suspensão do processo, a consequência jurídica da homologação do acordo é a extinção do processo, e não a sua suspensão, pois não haveria lide para autorizar a permanência do processo homologado em curso e suspenso, sob a atuação do Poder Judiciário, ainda que a transação disponha de prazos para cumprimento da obrigação. A interferência judicial, frise-se, somente se dará em caso de seu descumprimento, ocasião em que, como dito, nos próprios autos, o acordo homologado pode ser executado
4. A concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulada em petição autônoma, conforme previsto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, sendo inadequado o requerimento inserido no bojo da apelação.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, a ausência de manifestação expressa do advogado credor no acordo homologado caracteriza sua aquiescência, inviabilizando posterior pretensão de majoração ou execução autônoma da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de acordo firmado entre as partes resulta na extinção do processo, sendo inviável sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação pactuada, e também, a homologação do acordo, extinguindo-se a ação.
2. Em caso de inadimplemento das parcelas do acordo homologado, o credor pode promover sua execução nos próprios autos.
3. O requerimento de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. A ausência de ressalva expressa pelo advogado credor em relação aos honorários sucumbenciais no acordo homologado caracteriza sua aquiescência, impedindo posterior cobrança da verba.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 487, III, "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.636.268/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2021, DJe 19.10.2021.